Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704705-47.2018.8.07.0018 RECORRENTE: V. C. D. S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. PORTARIA CONJUNTA No 50 DE 23/7/2014. REJEITADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 614-25/93. DIREITO DIFUSO. ACESSO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O art. 5o, § 6o da Portaria Conjunta no 50 de 23/7/2014, com a redação alterada pela Portaria Conjunta no 63 de 1/8/2017, estabelece que, havendo decisão de incompetência material e o órgão reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, caberá à secretaria intimar a parte para materializar os documentos eletrônicos a fim de que o feito seja autuado e distribuído. 2. Procede-se à apreciação do mérito na hipótese do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em homenagem à teoria da causa madura. 3. A ação civil pública no 641-25/93 foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, para garantir o acesso gratuito de crianças entre zero e cinco anos a creches e pré-escolas no Distrito Federal, nos termos do art. 208 da Carta Magna, mediante o planejamento e a realização de políticas públicas efetivas, com a construção de prédios destinados a tal fim em todo o DF, a utilização de prédios públicos ociosos, o oferecimento de bolsas de estudo na rede privada ou outro meio, a critério do Governo Distrital. 4. Diante de ação coletiva versando sobre direito difuso, de natureza indivisível e titularidade indeterminada, ligados os seus sujeitos por circunstâncias de fato, somente o próprio autor da ação coletiva ou seus legitimados concorrentes poderão promover a execução. 5. No caso de demanda visando a execução individual de sentença coletiva, em que a pretensão inaugural extrapola o objeto do direito material assegurado em ação civil pública, visto que requer a efetivação de matrícula na rede pública de ensino, em período integral, em uma das creches localizadas próximas à sua residência ou ao trabalho da genitora, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 83, 103, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 16 da Lei no 7.347/19855, sustentando que o microssistema da tutela coletiva alberga a execução individual de sentença proferida em processo coletivo como a via adequada para que beneficiários da decisão em Ação Civil Pública obtenham o acesso efetivo e célere à educação infantil, ante o descumprimento dos termos da decisão pelo ente federativo condenado em Ação Civil Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir quanto à violação aos artigos apontados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso de demanda visando a execução individual de sentença coletiva, em que a pretensão inaugural extrapola o objeto do direito material assegurado em ação civil pública, visto que requer a efetivação de matrícula na rede pública de ensino, em período integral, em uma das creches localizadas próximas à sua residência ou ao trabalho da genitora, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010